Tribunal: CARF
Processo: 11684.001175/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.001175/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.052 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/12/2008
PRELIMINAR.
NULIDADE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
Correto o lançamento que elegeu como sujeito passivo aquele que praticou a
infração autuada.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/12/2008
MULTA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA NELE TRANSPORTADA. EXPORTAÇÃO. PRAZO.
Nos termos da legislação regente e vigente à época dos fatos, é devida a multa
de R$ 5.000,00 àquele que prestou as informações de embarque de
mercadorias para o exterior no prazo superior a sete dias da data da realização
do embarque.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente, suscitada de ofício pela conselheira Mariel Orsi Gameiro, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Mariel Orsi Gameiro.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Paulo Régis Venter
(Presidente).
A conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta absteve-se das votações,
com fulcro na faculdade prescrita no art. 61-A, § 10, do RICARF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.001175/2009-55
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-62.756 (fls.
114/120), da 4a Turma da DRJ/CTA, da sessão realizada em 05/06/2018, quando a turma
acordou, por maioria de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos das
seguintes ementas:
PRELIMINAR. NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A indicação de uma empresa como contribuinte, é correta, desde que fique
demonstrado ser ela a pessoa que praticou o fato descrito na legislação
tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA NELE
TRANSPORTADA. EXPORTAÇÃO.
O registro dos dados pertinentes ao embarque de mercadoria destinada à
exportação deverá ser efetuado em até 7 (sete) dias da data da realização do
embarque, sob pena de sujeitar-se o infrator à multa de R$ 5.000,00.
A decisão recorrida assim relatou o conteúdo do processo:
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls 02/11) resultante da
verificação de embaraço ou impedimento à fiscalização, realizada pela
Alfândega do Porto de Sepetiba, contra Petrobrás Transporte S/A - Transpetro.
Tal revisão resultou na constituição de crédito tributário no valor de R$
5.000,00, em virtude de atraso na prestação de informações obrigatórias. Tal
infração teve como fundamento legal os dispositivos previstos no artigo 107,
inciso IV, alínea “c” do Decreto-Lei n° 37, de 1966 combinado com o artigo 37,
§2o da Instrução Normativa n° 28, de 1.994.
A auditoria relata que em detrimento do disposto nos artigos supra
mencionados a empresa promoveu fornecimento de bordo (combustível), sem
a devida prestação de informações nos sistemas da Receita Federal do Brasil,
dentro do prazo legalmente previsto de 07 dias a contar da realização do
embarque. Conforme descrito no Auto (fl. 08) a empresa realizou fornecimento
de combustível ao navio “Atlantic Liberty” em 16/12/2008, tendo somente
prestado as informações devidas em 30/12/2008 (quando deveria ter informado
os dados no sistema até o prazo máximo de 23/12/2008).
Tendo o contribuinte sido cientificado da constituição do crédito tributário em
29/10/2009 (fl. 06), apresentou em 30/11/2009 a impugnação de fls 13/21,
instruída com os documentos de fls 22/87. Em sua peça de defesa o autuado
insurge-se contra os seguintes pontos:
- tempestividade do recurso apresentado;
- ilegitimidade passiva, Tendo em vista que a Transpetro seria empresa
subsidiária da Petrobrás cujas atribuições específicas seriam “operar e construir
dutos, terminais marítimos e embarcações para transporte de petróleo seus
derivados e gás natural”. Defende que sua atividade essência seria transporte
marítimo de cabotagem, portanto o fornecimento de combustível à embarcação
estrangeira não se amoldaria nas atividades por ela desenvolvidas. Desta forma,
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

a Transpetro não poderia ser considerada contribuinte ou responsável pelo
presente crédito tributário;
- as obrigações legais referentes ao embarque da mercadoria teriam sido
cumpridas pontualmente.
Requer, finalmente, a nulidade do auto de infração e o afastamento da multa
imposta.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão em 07/03/2019 (fl. 128), tendo
solicitado juntada ao processo de seu recurso voluntário em 08/04/2019, por meio do qual
repisou seus protestos acerca da sua ilegitimidade passiva (preliminar), bem como da
“inexistência de infração à legislação em vigor” (mérito), sintetizados no seguinte excerto
introdutório da peça recursal (fls. 133/134):
(...)
Do próprio relato do Auto de Infração é possível aferir que a Exportadora no
caso acima tratado foi a empresa a PETROBRÁS – Petróleo Brasileiro S.A.,
Assim, o lançamento em questão foi fundado em exportação realizada pela
PETROBRÁS e não pela aqui Recorrente TRANSPETRO, tendo claramente a
Recorrente figurado de forma totalmente equivocada no polo passivo da
obrigação tributária, como tratado na Impugnação apresentada. Ademais,
também nos termos do quanto trazido na Impugnação apresentada, no mérito, a
multa aduaneira não tem como se sustentar, vez que existia, à época do fato
gerador, determinação legal, que até a presente data se mantém, que dispõe que
o exportador pode registrar a declaração no SISCOMEX até 60 (sessenta) dias
do embarque da mercadoria quando se tratar petróleo bruto e seus derivados,
gás natural e seus derivados e biocombustíveis (inciso IV do artigo 56 da
Instrução Normativa SRF 28/1994, com a redação dada pela Instrução
Normativa SRF 510/2005, vigente à época dos fatos).
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
Como relatado, o recurso apresentado repisa os protestos submetidos ao crivo da
instância de piso (cuja decisão a recorrente entende que “não pode prosperar”), os quais se
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

limitaram a uma arguição preliminar de nulidade do lançamento, em face da alegada
ilegitimidade passiva, além da arguição de mérito, acerca da inexistência da infração autuada.
Pois bem.
Tenho que a decisão recorrida enfrentou com correção os protestos trazidos em
sede de impugnação e reafirmados no recurso em julgamento, razão pela qual, nos termos
autorizados pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015), aqui adoto seus fundamentos (a seguir reproduzidos) como razão
de decidir:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o
70.235, de 1972, e dela toma-se conhecimento.
Da Legitimidade Passiva
Inicialmente, a título de preliminar, o impugnante defende haver ilegitimidade
no pólo passivo da obrigação tributária constituída através do Auto de Infração
em análise.
Informa que a Petrobrás e a Transpetro são pessoa jurídicas distintas e que a
empresa responsável pelos fatos descritos no Auto de Infração em tela seria a
Petrobrás e não a Transpetro. Defende que as empresas mantém relações
obrigacionais distintas, sendo totalmente desvinculadas uma da outra. A
Transpetro seria apenas empresa subsidiária da Petrobrás cuja atividade
essencial seria o transporte marítimo de cabotagem. Desta forma, não seria
correto se atribuir a infração à Transpetro, tendo em vista que o atraso na
prestação de informações seria relativo à comercialização de combustível à
embarcação estrangeira, o que não se amoldaria às atividades por ela
desenvolvidas.
Requer, portanto, a nulidade do Auto de Infração por considerar indevida a
imposição de multa à Transpetro por infração cometida quando da
comercialização de combustível a embarcação estrangeira, atribuição que seria
exclusiva da Petróleo Brasileiro– Petrobrás.
Ressalte-se, inicialmente, que contrariamente ao alegado na impugnação, a
empresa Transpetro foi a efetiva responsável pela operacionalização da
exportação em questão. O despacho de exportação efetuado através da DDE
2081523484/8 foi por ela coordenado e operacionalizado (fl. 08). Tal fato, por
si só, contradiz a alegação de que a Transpetro não participou da operação de
exportação (fornecimento de combustível) que deu origem a multa ora em
análise.
Saliente-se que apesar das afirmações constantes da impugnação de que a
atividade essencial da empresa Transpetro seria apenas o “transporte marítimo
de cabotagem”, as atividades da mesma compreendem um leque de atividades
bem mais amplo. Conforme a própria descrição da empresa:
“A Petrobrás Transporte S.A. – Transpetro é uma importante empresa para o
transporte e a logística de combustível no Brasil. Atua ainda nas operações de
importação e exportação de petróleo e derivados, gás e etanol.”
(Destacou-se)
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

Fica claro, portanto, que a Transpetro é a responsável pelas operações ligadas
ao comércio internacional de combustíveis. Além disso, como responsável pela
logística da Petrobrás, atua na função de transportador da mercadoria
(combustível) até o comprador da mesma (navio que recebe o suprimento de
bordo) Destaque-se, ainda, que a empresa Transpetro se coloca como a
responsável pelas operações de comércio exterior da Petrobrás. Atuando como
responsável pela importação e exportação do combustível e, em especial, como
seu operador portuário (pessoa jurídica pré qualificada para a movimentação e
armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte
aquaviário, realizada em porto organizado), no que diz respeito às atividades da
RFB. Inclusive, cadastrado como tal (Operador Portuário) junto ao sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil, “Siscomex Carga”.
Assim, o fato de o exportador da mercadoria ser a Petrobrás não exime a
Transpetro de suas obrigações em relação ao cumprimento dos prazos para
apresentação de documentação relativa à operação em análise
(fornecimento de combustível). Não há, portanto, como se acatar a alegação
da empresa de que estaria figurando ilegitimamente no pólo passivo desta
relação, uma vez que a mesma possuía uma vinculação direta com a situação
que constituiu o fato gerador da presente obrigação tributária.
Do Cumprimento da Obrigação de Prestar Informações
Em relação ao mérito, o impugnante insurge-se, ainda, contra o Auto de
Infração por entender que a conduta em questão (atraso na prestação de
informações obrigatórias) não teria ocorrido.
Defende que o disposto na Instrução Normativa RFB no 510, de 2005 o
autorizaria a prazo especial, mais dilatado, para o cumprimento da obrigação
acessória em questão. Segundo seu entendimento, por se tratar de carga
constituída de derivado de petróleo, poderia o registro da Declaração de
Exportação ser efetuado após o embarque ou saída do território nacional,
conforme previsto no inciso IV, do artigo 56 da referida IN. Tal dispositivo
prevê que o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação no
SISCOMEX seja efetuado, após o embarque da mercadoria ou da sua saída do
território nacional, no prazo de até 60 dias. Desta forma não teria incorrido em
atraso no registro dos dados de embarque.
“Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua
salda do território nacional, nos seguintes casos:
I - de granéis, inclusive petróleo bruto e seus derivados;
(...)
Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da
declaração poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, na exportação:
Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações
indicadas no art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3° a
9°, no que couber:
(...)
IV - pelo exportador, na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do
art. 52, relativamente a petróleo bruto e seus derivados, até sessenta dias
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

corridos após a conclusão do embarque, à unidade da SRF que jurisdiciona o
porto de embarque das mercadorias."
(Destacou-se)
De acordo com o relato fiscal, o sujeito passivo teria deixado de prestar à
autoridade aduaneira, comunicação a respeito do fornecimento de combustível à
embarcação estrangeira dentro do prazo legal. Tal obrigação tem como base a
Instrução Normativa n° 28 de 1994, a qual em seus artigos 37 e 44 detalha as
obrigações do transportador e os prazos para prestação das informações e
fornecimento de documentação necessária para conclusão do Despacho de
Exportação.
“Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no
prazo de dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação
dada pela IN 510, de 2005)
(...)
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.”
“Art. 44. 0 descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e
§ 3°do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de
fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista
no art. 107 do Decreto-lei n° 37/66 com a redação do art. 5° do Decreto-lei n°
751, de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter
administrativo cabíveis.”
“Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída
do território nacional, nos seguintes casos:
I - fornecimento de combustíveis e lubrificantes, alimentos e outros produtos,
para uso e consumo de bordo em aeronave ou embarcação de bandeira
estrangeira ou brasileira, em tráfego internacional;
(...)
Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da
declaração para despacho poderá ser efetuado após o embarque da
mercadoria ou sua saída do território nacional, nos seguintes casos:
I - exportação de produtos da indústria siderúrgica e de mineração;
II - exportação de granéis;
III - exportação de petróleo bruto e de seus derivados, realizada pela
PETROBRÁS S.A., por via marítima;”
(Destacou-se)
Em não tendo cumprido os requisitos impostos pela Portaria da Alfândega,
assim como da própria Instrução Normativa, o Auditor Fiscal entendeu que a
Transpetro incorreu na infração prevista no art. 107 do Decreto-lei no 37, de
1966 (com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) que dispõe da seguinte
forma:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
...
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
...
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de
nãoapresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;”
(Destacou-se)
Da leitura dos dispositivos mencionados pelas partes depreende-se que
enquanto o impugnante menciona as obrigações relativas ao exportador, a
autoridade fiscal considerou as obrigações relativas ao transportador. Conforme
já mencionado no item anterior, relativo à sujeição passiva, enquanto a
Petrobrás atua como exportador da mercadoria, a Transpetro exerce o papel de
exportador e de operador portuário. Cada um dos operadores do comércio
exterior possui suas atribuições e suas obrigações. No caso em tela quem deixou
de atuar de acordo com as disposições legais foi o transportador (Transpetro).
Este possuía sete dias para registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, conforme disposto no § 2°, do artigo 37, da Instrução
Normativa n° 28, de 1994, acima transcrito. Uma vez que o embarque ocorreu
em 16/12/2008 e o registro dos dados somente ocorreu em 30/12/2008, incorreu
o sujeito passivo em atraso no cumprimento de obrigação acessória, devendo,
portanto, ser aplicada a multa prevista.
Desta forma, em estando claro e inconteste o cometimento da infração por parte
do sujeito passivo, deve ser mantido o Auto de Infração que estabeleceu
penalidade cominada em lei para tal conduta.
Conclusão
Isso posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Em adendo, entendo oportuno registrar que a autuação em análise não trata de
exigência de tributos na operação de exportação do combustível, até porque na espécie incide a
imunidade constitucional. Trata-se a autuação de exigência de multa por embaraço, em face do
atraso nas informações prestadas pelo transportador, sujeito passivo da medida fiscal guerreada.
Assim, não há que se falar em responsabilidade tributária e correta identificação
do contribuinte, como tratado pela recorrente, o que só se aplica à exigência de tributos, o que
aqui não ocorre. A questão tratada nos autos cinge-se, meramente, à identificação do infrator
sujeito à exigência da penalidade pecuniária. E o infrator restou corretamente identificado na
autuação, posto que o sujeito passivo eleito foi o responsável pelo registro dos dados de
embarque no SISCOMEX, fato este incontroverso no litígio em debate.
De resto, há que se acrescentar, outrossim, que a possibilidade do registro da
exportação no SISCOMEX de petróleo e derivados, no prazo de até 60 dias após o embarque das
mercadorias, pleiteado pela recorrente com supedâneo no que dispôs o art. 56 da Instrução
Normativa SRF no 28/1994, c/c art. 52, parágrafo único, da mesma norma (com redação vigente
à época dos fatos objetos da autuação), já transcrito na decisão recorrida, dependia de ato do
chefe da unidade local da SRF (a seu critério), não comprovado nos autos pela recorrente.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no
mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Declaração de Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
A preliminar de mérito, suscitada de ofício, e rejeitada por maioria da turma, implica na
aplicabilidade Súmula CARF no 11 ao presente caso, entendimento do qual discordo, com a
utilização do instituto do distinguishing, para afastar respectiva Súmula, pelas razões técnicas
construídas, paulatinamente, conforme abaixo.
Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respectiva súmula à lume, para que
possamos entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão
pela qual não se aplica ao caso concreto:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo
1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos, em
procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

punitiva, contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que
podem/devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas questões
pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
i) a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem como entre direito
tributário e aduaneiro;
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da Súmula CARF no 11 e o
distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 com relação
às multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões pelas quais entendo ser
devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas aduaneiras, exatamente a multa
aqui tratada.
Pois bem.
i) Processo x Procedimento
O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os termos procedimento e
processo, esse contido no teor da Súmula CARF supracitada, e aquele contido na norma relativa
à prescrição intercorrente aplicada em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico brasileiro, da Teoria
da Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em 1868, na obra “Teoria das Exceções e
dos Pressupostos Processuais”, escrita em 18681.
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow – aceita à época,
contudo, superada pela decorrência natural do tempo e do desenvolvimento da dogmática
jurídica, afirma que “o processo civil é um procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade
Média, para aplicação do Direito.”2

1 O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e se desenvolve passo a passo. (...) Porém, nossa
ciência processual deu demasiada transcendência a esse caráter evolutivo. Não se conformou em ver nele somente
uma qualidade importante do processo, mas desatendeu precisamente outra não menos transcendente ao processo
como uma relação de direito público, que se desenvolve de modo progressivo, entre o tribunal e as partes, destacou
sempre unicamente, aquele aspecto da noção de processo que salta aos olhos da maioria: sua marcha ou
adiantamento gradual, o procedimento:(...). BÜLOW, Oscar von. Teoria das Exceções e dos Pressupostos
Processuais. Tradução e noras de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas, LZN. 2003.
2 GOLDSCHMIDT, 2003. P. 21. Vide uma crítica à teoria da situação jurídica de Goldschmidt em DINAMARCO,
Execução Civil, p. 120-121: COUTURE. 2002. P. 110-113.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o Estado-juiz, exerce a
jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa, enquanto que o procedimento é a
faceta dinâmica do processo, é o modo pelo qual os diversos atos processuais se relacionam na
série constitutiva do processo.3
Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral entre os dois termos –
processo e procedimento, é necessário entender que existe uma relação de inclusão. Processo tem
procedimento, de modo que, a matéria processual, ao menos no ordenamento jurídico brasileiro,
abarca a matéria procedimental, mas nela não se esgota.
Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da discussão, em
que a Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do PROCESSO administrativo fiscal,
enquanto que o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO
administrativo.
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e outro espécie, não há
que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e integralmente diferenciada de tais
institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa menção do termo
procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por exemplo, Título II, artigo 46 e
seguintes, do próprio Regulamento deste Tribunal - RICARF, utilizado nos moldes conceituais
acima.
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada – processo/procedimento, e
demonstrado que o argumento de segregação integral dos conceitos é inválido, para tratativa do
direito material, há de se estabelecer a partir de agora, uma das principais questões para o
deslinde dos próximos argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material
– artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e arguido para sustentar a
aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que tratam de créditos de natureza não tributária,
é equivocado, pois difere-se, quase que por óbvio, do direito material.
Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que foi tratada no
presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e procedimento, na Lei 9.873/99 e na
Súmula supracitada, será demonstrado, em seguida, o delineamento do respectivo direito
material. Para tal delineamento, valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de
natureza tributária e créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito
aduaneiro e direito tributário.

3 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimento. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio
Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/199/edicao-
1/procedimento
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

ii) Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal argumento quanto à
(in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição intercorrente, como direito material, é
excepcional aos créditos de natureza tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos créditos de
natureza não tributária, contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo que é que as normas
aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e não tributária.
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se investiguem as finalidades de
cada atividade. Enquanto a administração tributária busca arrecadar recursos para suprir as
necessidades do Estado, a administração aduaneira busca proteger os bens tutelados por esse
mesmo Estado, exercendo de forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior,
inclusive por meio da imposição de tributos.
Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a esfera
tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da tributação e do Orçamento,
Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o artigo 162, da esfera aduaneira, como
supracitada acima, pelo artigo 2374.
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de notória diferenciação
entre o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do instituto da denúncia espontânea – que
existe tanto no Regulamento Aduaneiro (Art. 102, Decreto-lei 37/1966), quanto no Código
Tributário Nacional (artigo 138, CTN), responsabilidade de terceiros, interposição fraudulenta
etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário trata
unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de créditos não
tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza administrativa – como as sanções
aplicadas em descumprimento às regras de controle de entrada e saída de mercadorias no país.
Tais figuras muito se confundem em razão da utilização da mesma ferramenta
procedimental/processual para percorrer o caminho de sua punibilidade e exigibilidade, contudo,
são evidentemente diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na jurisprudência – inclusive do
CARF, traço breves considerações sobre o conceito de créditos tributários e não tributários, com
objetivo de uma construção lógica do posicionamento inicialmente abordado. No ordenamento
jurídico brasileiro, a análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da Lei 4.320/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não
tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem
arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias.

4 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo
para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida
Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a
respectiva receita será escriturada a esse título.
§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e
multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda
Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios,
contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza,
exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos,
indenizações,
reposições,
restituições,
alcances
dos
responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações
em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra
garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais”
O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem delimitada que o
crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional existente com essa natureza –
tal como se verifica nas figuras que se enquadram no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem
como pelo lançamento (art. 142, CTN), obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou
ainda seus adicionais e multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários –
ainda que pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais
créditos, que, por exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica intrínseca à
relação tributária, como por exemplo, as multas aduaneiras.
Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal diferenciação, bem como a forma
pela qual ela se opera nas decisões proferidas por este Tribunal Administrativo, temos
claramente uma segregação das espécies de processos julgados em razão da alteração do voto de
qualidade – conforme artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020,
que regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado será proclamado em
favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de 19 de julho de 2020, quando
ocorrer empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do
crédito tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário por
meio de auto de infração ou de notificação de lançamento.
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito – tributário ou não, em
que pese utilizarem-se da mesma ferramenta processual/procedimental para o percurso de sua
pretensão, não perdem, em sua essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no processo
administrativo, que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo relativo ao direito material,
do processo em si, que é feito das regras de natureza evidentemente processual e que tratarão
apenas das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e encerramento do litígio.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução de créditos não
tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis específicas, o que não
implica, tão menos justifica, a confusão que vem sendo tecida sobre os institutos tratados.
E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os créditos não
tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta procedimental/processual, é
que reside o meu entendimento sobre a aplicação da Súmula CARF no 11, resguardado o peso
dos demais argumentos que se complementam.
Explico:
Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o, afirma que:
Artigo 1o — Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que
tiver
cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais
de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
(...)
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza
funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição intercorrente em
procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos
sem qualquer movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, mas
tal instituto não se aplica em casos de natureza tributária.
Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa ao se referir aos
créditos tributários, enquanto que, os créditos não tributários não são tratados nessa
reserva, o que, consequentemente, leva-os à regra geral: aplicação da prescrição
intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula CARF no 11- que
afirma não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo administrativo fiscal, deve seguir
a mesma diferenciação: aplica-se a prescrição intercorrente para os créditos de natureza não
tributária, ao mesmo passo que o artigo 5o expressamente veda tal observação para os créditos de
natureza tributária.
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação de gênero e espécie,
entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a prescrição intercorrente é instituto de
direito material e não processual; e que, quanto a esse ponto, a norma faz expressa exceção à sua
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

aplicação aos créditos de natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos créditos de
natureza não tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu entendimento, outros pontos,
tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela qual não há que se confundir prescrição com
prescrição intercorrente – como levantei, inclusive, em voto proferido em sessão de julgamento
sobre o tema5, tão menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à impossibilidade de
afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula CARF no11, ainda,
e apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida, tratarei rapidamente de como se
dá a aplicação das Súmulas na esfera administrativa, especialmente neste Tribunal, e como lidar
com as figuras da Teoria dos Precedentes (overruling, distinguishing, ratio decidendi, etc) – tão
bem postas pelo novo Código de Processo Civil – e frequentemente utilizadas pelos
Conselheiros. E, por fim, serão demonstrados os precedentes judiciais sobre o tema.

iii) Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão de julgamento
segue a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto: prescrição não é prescrição
intercorrente6.
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em artigo publicado sobre o
tema7:
Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a prescrição
intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva à
ocorrência da prescrição intercorrente, pelo contrário é condição necessária
para tanto! Em outras palavras, prescrição intercorrente pressupõe a
existência de um processo, como a lição de Arruda Alvim esclarece: “A
prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da
proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado,
expressado na pretensão deduzida: quer dizer, é aquela que se verifica pela
inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por segmento temporal
superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese”. Nesse sentido,
não há dúvida de que se trata de institutos absolutamente distintos, com
condições particulares de verificação em concreto, e definições próprias
consolidadas na doutrina e na jurisprudência.
(...)

5 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
6 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
7 Súmula 11 do Carf: entre o argumento de autoridade e a autoridade do argumento. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/direto-carf.pdf
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos créditos
tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a prescrição
intercorrente durante os processos administrativos, mas perde completamente
o sentido para análise de créditos não tributários, sancionatórios, que
possuem regime próprio, regulado pela Lei no 9.873/99, e com a previsão
específica de prescrição intercorrente.
O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do Código Tributário Nacional,
é aplicado aos casos de forma totalmente equivocada, considerando que os institutos protegidos,
e em discussão, são completamente diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a existência de um
procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem qualquer movimentação
considerada como válida (meros despachos não são relevantes para tanto), a prescrição tem seu
início marcado pelo fim do respectivo processo e consequente constituição definitiva do crédito
tributário.
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da Administração
Pública, enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão punitiva.
Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma regra que determine o
lapso temporal de desídia da Administração para os créditos tributários, constante tão somente
no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E, ainda, destaco que é de suma importância que o
termo e o instituto da “prescrição” sejam devidamente analisados, apontando-se a distinção, sob
a perspectiva de disposição não só no Código Tributário Nacional, mas também na própria lei
9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o resguardo das
evidentes diferenças técnicas – origem normativa, institutos protegidos pela figura jurídica em
questão (como por exemplo, pretensão punitiva e pretensão executória), a observância da correta
aplicação dos prazos, considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei 9.873/1999, e iii) a
figura da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não) das diferentes
prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário?
A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da prescrição intercorrente
prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência e a forma pela qual se desenvolve o
processo administrativo são condições necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário conceituar corretamente
os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente, ambos presentes na Lei 9.873/1999.
Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito não é exigível –
e essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e não à pretensão punitiva, eis,
portanto, a razão pela qual as prescrições determinadas pela lei supracitada são diferenciadas,
tanto quanto ao prazo, quanto ao momento de sua aplicação
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da exigibilidade de créditos não
tributários, contrário do que determina o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que carrega
expressa menção à créditos tributários.
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça8, respectivo instituto se aplica de forma
análoga, bem como, já mencionado nos tópicos anteriores, o caminho processual a ser percorrido
pela multa administrativa será aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão, assim
como outros institutos também são tratados por tal rito9.
Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade durante o processo
administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória, bem como, apenas complementa a
razão pela qual as prescrições contidas na Lei 9.873/1999 são de naturezas distintas, e que a
intercorrente demanda, de forma condicional, o curso de tal processo.

iv) A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no 11, o
distinguishing e a Teoria dos Precedentes
As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua existência e o nexo
causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil10.
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos
acórdãos que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo postulado nos
votos dos conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas ementas das decisões, para
que, em um segundo momento, seja analisado se tais razões se enquadram no caso que está
sendo julgado (como no presente, às multas administrativas).

8 Resp 1.381.254: (...) 16. Sendo assim, vislumbra-se claro não subsistir previsão legal de suspensão de exigibilidade
de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro. 17. É importante registrar, diante dessa constatação, que a
norma jurídica não pode regular todas as situações possíveis e imagináveis da convivência humana. Nesses casos, há
ocorrência de lacuna normativa e, não havendo lei prévia tratando do tema, a situação se resolve mediante as
técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB, quais sejam: a analogia, os
costumes e os princípios gerais do direito; assim, colmatando o sistema jurídico e tornando-o prático e abstratamente
pleno (sem lacunas). (...)25. Cabe mencionar, por fim, que o crédito não tributário, diversamente do crédito
tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar
(art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade mediante
utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio datécnica integrativa da analogia.
9 Exemplo disso são as disposições do art. 3o, II da Lei no 6.562/78; art. 23, §3o do DL no 1.455/76; art. 74, §11, da
Lei no 9.430/96; art. 7o, §5o, da lei no 9.019/1995; art. 32, §7o, da Lei no 9.430/96; art. 8o, §6o, da lei no 9.317/95; art.
39 da LC no 123/2003).

10 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
a) Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva
demora no julgamento dos recursos administrativos pela repartição
fazendária. Pleiteia, assim, a Recorrente, diante da inércia do credor do
tributo de solucionar a demanda do contribuinte, a perda do direito de
realizar a cobrança depois de transcorridos mais de 5 anos do lançamento.
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no Supremo Tribunal
Federal, em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP, que possui a seguinte ementa:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO
TRIBUTÁRIO. Com a Iavratura do auto de infração, consuma-se o
lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a
decadência só é admissivel no período anterior a sua lavratura; depois, entre
a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso
administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza que se
tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para a decadência, e ainda
não se iniciou o prazo para a prescrição; decorrido o prazo para interposição
do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido recurso
administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do
crédito tributário, a que alude o art. 174, começando a fluir, dal, o prazo de
prescrição da pretensão do Fisco. - É esse o entendimento atual de ambas as
turmas do STF. Embargos de divergência conhecidos recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem pela aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do CTN, seguem os
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996.
b) Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo 5o, da Lei 9.873/1999,
para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver, inclusive, corretamente, tendo em vista a
natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem
admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo (do que, particularmente e em algumas situações, discordo),
como, também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 -
como supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas disposições
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

não se aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O disposto nesta Lei não se
aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária".
c) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre Minerais – IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente,
perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a
inadmissível, especialmente em face da não-comprovação da omissão da
autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência, entre outras
decisões, a do Acórdão n° 202-03.600.
d) Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF11:
Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a
única manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a decisão
recorrida. Inclusive, o processo não sofreu nenhuma movimentação entre
27.02.1992 e 04.02.1997, consoante deflui das fls. 42 a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de
Recursos — TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da
lavratura de Auto de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em face
do crédito tributário encontrar-se suspenso.

e) Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
federal considerando a legislação que rege a matéria:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação
que regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito penal. E o próprio
lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que tal instituto seria penoso
à Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada nos autos, houve, via Lei
n° 8.022/90, uma transferência de competência do ITR, passando sua
administração, cobrança e lançamento do INCRA para a Receita Federal.
Face a tal, até que a máquina burocrática desses órgãos pudesse implementar
a citada legislação, houve demanda de tempo, tempo este que não poderia
fulminar o direito subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe

11 Súmula 153 – Extinto TRF: Constituído, no qüinqüênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento,
o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que,
todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

são devidos, mormente quando já devidamente constituídos como no presente
caso. Assim, afasto a alegação de prescrição intercorrente.
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal, utilizado
como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema constante à Lei
9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente com a prescrição disposta no
artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos de créditos
tributários, não há que se falar em nexo de tal enunciado com casos que tratam de créditos não
tributários – tal como as multas administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito
aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à década de
1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento sobre questões idênticas.
A edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de um processo específico de elaboração,
previsto regimentalmente, que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-jurídica,
aprovação, e, ao final, publicação para conhecimento de todos e vigência.12
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem como
objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da uniformização da
jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei – que deve,
necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais do processo
legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos concretos – e
as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação resumida daquilo
que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede administrativa, seja em sede
judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde de
sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz,
especialmente porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível,
portanto, de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas razões –
seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à norma que é a base do
entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo da
função judicante.
Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de afastar
a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada distinguishing, oriunda
da Teoria dos Precedentes.

12 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006, p. 253.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de forma
maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na doutrina do stare decisis,
que compreende o precedente judicial como sendo um instituto vinculante, não só para o órgão
judicial que decide, mas para todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito processual
contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais segue a
integralmente a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na dogmática jurídica
nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da jurisprudência, é
substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência, evitando o inconcebível
fenômeno da propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou judicial, é
a ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se consubstancia nos fundamentos
jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o decisum.
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à interpretação –
ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso – como o presente, em que
tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999, o Código de Processo Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que,
segundo José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso
em julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no
Manual dos Conselheiros13.
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo de
estar desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o contencioso
administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de conselheiros/julgadores.
Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal
Administrativo. Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF no 01, nos
casos de processos judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos
casos de mandado de segurança coletivo (acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos
casos de produtos imunes (acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em
caso de co-titular não residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de
administração pública indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF no 105, nos
casos de infrações posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-005.080).
No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para afastar
a Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza tributária, considerando
que, a prescrição intercorrente se aplica à multa regulamentar, disposta no artigo 107, do

13 Quando a matéria tangenciar súmula do CARF e o julgador não a aplicar por entender que os fatos ou direito não
se subsumem a ela, é preciso deixar expresso no voto tal entendimento – pág. 51.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

Regulamento Aduaneiro – conforme auto de infração discutido, por configurar-se como crédito
não tributário.
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado
sumular criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a revisão de um
entendimento já consolidado, e que não é aplicado na presente questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 –
que carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo
aplicada, neste Tribunal, aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com os passos
procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da aplicação de seu conteúdo sobre
um determinado caso, que, embora trate da mesma matéria, implica em características
específicas que norteiam respectivo afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz respeito às decisões
proferidas pelos Tribunais Regionais Federais - no mesmo sentido do entendimento aqui
esposado – aplicação da prescrição intercorrente aos casos de natureza não tributária:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
ADUANEIRO.
AGENTE
DE
CARGA.
OBRIGAÇÃO
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES ACERCA DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. INCLUSÃO
DE DADOS NO SISCOMEX EM PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO PELA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO
ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No 6.759/09 E NO ARTIGO 107, IV,
"E",
DO
DECRETO-LEI
No
37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DE PARTE DO DÉBITO MANTIDA. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no período de
02.03.2004 a 27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em 27.01.2009,
pelo que não se verifica a decadência do direito da Administração de impor a
penalidade em questão. Isso porque os prazos de decadência e prescrição da
multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e", do Decreto no 37/96 – hipótese
dos autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140 do referido diploma
legal.
2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador
deve prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado".
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas vezes,
registrou os dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada após o
prazo definido na legislação de regência, o que torna escorreita a incidência
da multa prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação
dada pela Lei no 10.833/03.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração por ausência
de prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com base em
informações prestadas pela própria empresa no Sistema SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de
presunção juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua
non para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos
descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício
em um de seus elementos componentes (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap -
APELAÇÃO
CÍVEL
-
1528241
-
0004962-44.2005.4.03.6120,
Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em
08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018). Em outras palavras, cabe
ao contribuinte comprovar a inveracidade do ato administrativo, o que não
ocorreu no presente caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria ferindo a
isonomia ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em situação
idêntica à da autora. É certo que alegação e prova não se confundem (TRF 3a
Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1604106 - 0001311-
96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO,
julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018), mormente
diante de ato administrativo, cuja legitimidade se presume e só é afastada
mediante prova cabal (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO
CÍVEL - 1861838 - 0005491-87.2009.4.03.6002, Rel. DESEMBARGADORA
FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1
DATA:06/03/2015).
7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 106,
II, "a", do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois estamos
diante de infração formal de natureza administrativa, o que torna inaplicável a
disciplina jurídica do Código Tributário Nacional. A duas, pois, de qualquer
modo, a hipótese dos autos não se amoldaria ao que previsto no referido art.
106, II, do CTN; a novel legislação (IN RFB no 1.096/10) não deixou de tratar
o ato como infração, nem cominou penalidade menos severa, mas apenas
previu um prazo maior para o cumprimento da obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do instituto
da denúncia espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação se
caracteriza como obrigação acessória autônoma; o tão só descumprimento do
prazo definido pela legislação já traduz a infração, de caráter formal, e faz
incidir a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-
Lei no 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de
penalidades de natureza administrativa com a denúncia espontânea só faz
sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à
fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento
autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo
comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da
punição. Ao contrário, admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em
tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o
administrado cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

11. O recurso da União Federal também não merece prosperar, pois, diante
da natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência
da prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99
quanto ao débito objeto do processo administrativo no 10814008859/2007-21 .
Ressalto que a União, em momento algum, argumenta no sentido da não
paralisação do processo administrativo por mais de três anos, limitando-se a
questionar a aplicação da norma ao caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E da Lei no
10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se
encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002763-
04.2017.4.03.6100,
Rel.
Desembargador
Federal
LUIS
ANTONIO
JOHONSOM DI SALVO, julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA:
28/12/2020)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
ART.
85
DO
CPC.
READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99 cuida da sistemática da prescrição da
pretensão punitiva e da pretensão executória referidas ao poder de polícia
sancionador da Administração Pública Federal. 2. Incide a prescrição
prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento administrativo paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho que deliberem a
respeito de providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos
ordinatórios de encaminhamento ou impulso do processo administrativo não
configuram causa interruptiva do prazo prescricional. 3. O valor da verba
sucumbencial devida pela União deve ser fixado de acordo com as regras do
art. 85, §§ 2o a 5o, do NCPC. (TRF4 5002013-95.2016.4.04.7203, PRIMEIRA
TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em
28/08/2019
Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de Infração
Aduaneiro
n.
0910600/13737/04
(Processo
Administrativo
n.12547.002016/2006-71) relativo a multa prevista no artigo 631 do
Regulamento Aduaneiro, sua natureza é não tributária.
(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei no9.873/99,
que assim dispõe:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
PúblicaFederal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurarinfração à legislação em vigor, contados da data da prática
do ato ou, no casode infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
maisde três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serãoarquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
semprejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente
daparalisação, se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração
tambémconstituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei
penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o
términoregular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a
ação deexecução da administração pública federal relativa a crédito
decorrente daaplicação de multa por infração à legislação em vigor. (Incluído
pela Lei no11.941, de 2009)
Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela
Leino 11.941, de 2009)
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
deedital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa
detentativa de solução conciliatória no âmbito interno da
administraçãopública federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista noparágrafo
1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos para aduração do
trâmite do processo administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos atospraticados
no procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência
daprescrição intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três)
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

anos sem movimentação do processo administrativo pela Administração
PúblicaFederal.
Em relação ao processo administrativo no 12457.002016/2006-71 (evento
56),decorrente do Auto de Infração Aduaneiro no 0910600/13737/04
(evento56/PROCADM16 - fls. 101/106), extrai-se que a autuada apresentou
defesaadministrativa (evento 56/PROCADM16 - fls. 131/196) e em
07/12/2007sobreveio
decisão
mantendo o crédito tributário
exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo apresentado
recursoem 12/02/2008 (evento 56/PROCADM25 - fls. 91/167) e petição com
novosdocumentos em 15/04/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls. 57/60), tendo
seurecurso voluntário negado em 10/12/2008 (evento 56/PROCADM26 -
fls.91/97). Intimada em 18/05/2009 (fls. 104), interpôs embargos de
declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls. 105/125). Em 11/04/2011 a
autuadaprotocolou petição a fim de informar sobre fatos novos. A decisão que
apreciouos embargos de declaração foi proferida em 20/08/2014 (fls.
209/223),acolhendo os embargos e suprindo a omissão apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em 10/12/2008,
cuja intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a decisão final dos
embargos em 20/08/2014, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos para a
finalização do procedimento, motivo pelo qual resta configurada a prescrição
intercorrente a fulminar a pretensão de punir na seara administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em
nadainfluenciou o curso do prazo extintivo, pois se trata de mera
movimentaçãoformal do processo, encaminhando os embargos para análise
(evento56/PROCADM26 - fl. 186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe
aoadministrador praticar os atos considerados hábeis a interromper a
prescriçãodentro de determinado lapso temporal. Meros atos de
movimentaçãoprocessual ou de expediente não são suficientes para afastar a
ocorrência daprescrição intercorrente, porque "destituídos de conteúdo
valorativo ou semefeito para a solução do litígio na esfera administrativa" (AC
5002952-05.2016.404.7000, Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE
PANTALEÃOCAMINHA,
TRF4
-
QUARTA
TURMA
-
Data
da
decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento ou
despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos
fatos. Meros despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso do
processo administrativo não configuram causa interruptiva do prazo
prescricional, como ocorrido no caso em análise.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial, conforme demonstrado nas decisões
acima colacionadas, bem como nas apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-
71.2018.4.03.6104;
ii)
TRF4,
Apelações
no
5001168-55.2019.4.04.7204;
0010648-
12.2013.4.04.9999 e 5005281-11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes e o cotejo do
conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como demonstradas exaustivamente as razões
pelas quais entendo tecnicamente pelo afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.
v) Conclusões
E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i)
Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o cotejo e a ligação
do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999,
bem como a disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii)
Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme dispõe o artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil;
iii)
Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando que aquele dispõe
sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre créditos tributários e
não tributários (multas administrativas);
iv)
Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário observar os prazos a
serem obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a devida observância
também à natureza jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei 9.873/1999
(prescrição da pretensão punitiva do Estado – prazo para fins de constituição do
ato infracional e da correlata sanção); o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 (prescrição intercorrente relativa à pretensão punitiva); e o artigo
174, do Código Tributário Nacional (prescrição da pretensão executória ocorrida
após constituição definitiva do crédito tributário);
v)
O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma que a prescrição
intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos processos/procedimentos
que tratam de créditos de natureza tributária. E, consequentemente, tal instituto
se aplica aos processos/procedimento que tratam de créditos de natureza não
tributária.
vi)
A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente supracitada, tendo em vista que a existência do processo
administrativo é condição de sua configuração – especialmente porque a
pretensão punitiva é diferente da pretensão executória;
vii) Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria sumulada – Súmula
CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e confundem, em sua maioria,
a prescrição com prescrição intercorrente, sem a formação de uma interpretação
que efetivamente se dirija aos conceitos trazidos no decorrer da presente
declaração de voto;
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3002-002.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001175/2009-55

viii) O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o processo
administrativo fiscal tratar de créditos não tributários (multas
administrativas/aduaneiras), é possível mediante exercício do distinguishing,
figura da Teoria dos Precedentes – prevista nos artigos 489, parágrafo 1o, incisos
V e VI, e 927, do Código de Processo Civil, que justamente diferencia o apoio
técnico das razões de decidir e da previsão normativa do precedente às
condições fáticas, jurídicas e legais do caso que está sendo julgado;
ix)
Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três anos, contados da data
do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição intercorrente, prevista
no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar aduaneira
aqui discutida, por tratar de crédito não tributário, e configurar-se evidente
distinção do conteúdo previsto na Súmula CARF no 11, que se aplica tão
somente aos créditos de natureza tributária.
x)
E, nesse sentido, conheço do Recurso Voluntário, para suscitar de ofício a
preliminar de mérito quanto à prescrição intercorrente acima descrita, e dar-lhe
provimento, prejudicados os demais argumentos.

É como voto.

(assinado digitalmente)

Mariel Orsi Gameiro

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital